Tribunal: TJPA
Processo: 0006727-02.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006727-02.2016.8.14.0049

APELANTE/APELADO: MARCOS ARAUJO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SAMARA RODRIGUES SARAIVA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelos recorrentes restou comprovada pelo conjunto probatório dos autos. A palavra das vítimas e das testemunhas são suficientes e concisas para demonstrar a autoria quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de prova da autoria;

2.

O crime de corrupção de menores não ficou demonstrado nos autos, uma vez que não consta termo de recebimento do menor, recolhimento ao DATA, sequer existem identidade, CPF ou qualquer documento que comprove a menoridade, restando acertado a sentença que absolveu os recorrentes pelo crime de corrupção de menores;

3.

Dosimetria da pena: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma genérica e lacônica, não podendo ser computadas para exasperação da pena-base dos apelantes;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006727-02.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

APELANTES: MARCOS ARAÚJO DA SILVA, SAMARA RODRIGUES SARAIVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADOS: MARCOS ARAÚJO DA SILVA, SAMARA RODRIGUES SARAIVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCOS ARAÚJO DA SILVA e SAMARA RODRIGUES SARAIVA
contra a sentença que os condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso II, do CPB e
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença que absolveu os apelantes/apelados pelo crime de corrupção de menores.

Consta na inicial, que no dia 15 de junho de 2016, por volta das 05h, os recorrentes, em companhia do adolescente E.S.S. (17 anos) e mais um elemento não encontrado e identificado apenas como JHON, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, os bens móveis das vítimas Edson Teixeira Santos e Dulcilene Duarte de Barros.

Neste dia, as vítimas estavam em uma parada de ônibus localizada na rua Sete de Setembro, no bairro Juazeiro, quando foram surpreendidos com a chegada de três homens e uma mulher que anunciaram o assalto, fazendo ameaças e simulando estarem armados.

Durante a execução do ato criminoso, os ofendidos foram revistados e os assaltantes encontraram o celular da vítima Edson, subtraindo o objeto e fugindo em seguida.

Após o delito, as vítimas pediram ajuda a um mototaxista, que acionou a polícia militar. Os policiais foram informados do ocorrido, bem como, receberam informações das características dos executores do crime, passando, então, a diligenciarem no sentido de identificá-los.

Os militares identificaram os autores do crime como sendo os denunciados Marcos e Samara, além de um menor, E.S.S., apelidado de Maluquinho.

Ato contínuo, dirigiram-se ao endereço do denunciado onde encontraram Marcos, ainda em poder do celular da vítima. Nesse ínterim, o adolescente E.S.S. tentou fugir, sendo perseguido e apreendido, enquanto isso, outro indivíduo de nome JHON, que também participou do roubo, conseguiu empreender fuga.

Convém salientar que, durante a fuga, o adolescente desfez-se de 07 (sete) papelotes de pasta-base de cocaína, os quais foram apreendidos.

O adolescente informou aos policiais que sua irmã Samara foi uma das autoras do roubo, razão pela qual foi presa. Assim, os denunciados e o adolescente foram encaminhados para a delegacia de polícia local, juntamente com o objeto e a droga.

Em sede policial, o recorrente Marcos negou participação no crime e a apelante Samara confessou a prática delitiva, afirmando que todos tiveram participação no crime.

As vítimas reconheceram os apelantes como autores do fato.

Os objetos encontrados foram apreendidos, conforme auto de apresentação e apreensão e devolvidos conforme auto de entrega.

Em razão disso,
MARCOS ARAÚJO DA SILVA e SAMARA RODRIGUES SARAIVA
foram denunciados com incursos no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas), art. 244-B, do ECA (corrupção de menores) e, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória para o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e absolutória para os crimes de corrupção de menores e tráfico de entorpecentes (ID n.º 6973248 – Pág. 151-160), contra a qual os Réus e a acusação recorreram (ID n.º 6973270 – Págs. 169-178, ID n.º 6973272 – Págs. 182-186 e ID n.º 6973278 – Págs. 225-234), onde protestam pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

O Ministério Público apresentou apelação requerendo a condenação de Marcos Araújo Silva e Samara Rodrigues Saraiva pelo crime de corrupção de menores (ID n.º 6973272 – Pág. 182-186).

O apelante Marcos Araújo Silva requer a absolvição por fragilidade do suporte probatório ou a reforma na dosimetria da pena aduzindo que o juízo
a quo
majorou a pena com elementos judiciais valorados de forma inidônea e genérica (ID n.º 6973270 – Pág. 169—178);

A recorrente Samara Rodrigues Saraiva requer a absolvição pela ausência de suporte probatório para sustentar a autoria do delito e pela redução da pena-base em razão do juiz primevo ter utilizado fundamentação inidônea e genérica dos vetores das circunstâncias judiciais (ID n.º 6973278 – Pág. 225-234).

Constam contrarrazões do RMP ao recurso de Marcos Araújo da Silva (ID n.º 6973274 – Págs. 188-194), requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

Contrarrazões do RMP ao recurso de Samara Rodrigues Saraiva (ID n.º 6973278 – Pág. 238-241) pugnando pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.

Constam contrarrazões de Marcos Araújo da Silva e Samara Rodrigues Saraiva ao recurso do RMP (ID n.º 6973280 – Págs. 253-258) requerendo seja negado provimento ao recurso do Ministério Público.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo de Marcos Araújo Silva e Samara Rodrigues Saraiva, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais e pelo provimento do apelo do Ministério Público para reformar a sentença de mérito e condenar os réus pela prática do crime de corrupção de menores (ID n.º 69732781 – Págs. 262-274).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Os apelantes Marcos Araújo Silva e Samara Rodrigues Saraiva protestam pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram suas participações no crime.

Cumpre-se mencionar que a autoria do crime imputado aos apelantes está perfeitamente comprovada nos autos.

A

vítima Edson Antônio Teixeira Santos reconheceu os denunciados

perante a autoridade policial e o Juízo
a quo
, relatando:

“Que estava em companhia de sua mulher e uma senhora; que estavam em uma parada de ônibus; que os meliantes passaram e voltaram; que eram quatro assaltantes; que um estava armado com um revólver; que os outros não estavam armados; que levaram a bolsa da senhora; que deram um soco em seu rosto; que não bateram em sua esposa; que roubaram a bolsa de sua esposa e seu telefone celular; que já conhecia os acusados de vista; que um deles é seu parente. Que foi dar uma volta a viu os acusados; que foi direto para a delegacia; que tem certeza que os acusados estavam envolvidos; que o meliante que estava armado não foi encontrado; (...).” (trecho extraído da sentença)

A segunda vítima ouvida, de nome Luciene Rodrigues dos Santos declarou em juízo:

“Que estava com o seu esposo e mais uma senhora em uma parada de ônibus; que chegaram os acusados e fizeram ameaças, puxando a sua bolsa; que na delegacia só viu a Samara, mas que fez o reconhecimento do acusado por foto; (...).” (trecho extraído da sentença)

As declarações das vítimas em juízo apontam os apelantes como os autores do delito e explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

A palavra das vítimas são fortes elementos de prova, pois elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem as pessoas que praticaram o crime.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Amarildo Silva das Chagas, vejamos:

“Que mediante informações do roubo, saiu em diligência; que conseguiu identificar os meliantes, devido as características físicas repassadas; que foram até o endereço informado; que o adolescente tentou fugir; que capturaram Marcos, o qual foi flagrado com o celular de uma das vítimas; que conseguiu recuperar os documentos das vítimas, pois estava em cima do telhado; que foi Marcos quem mencionou a participação de Samara no crime; que as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito; que as vítimas afirmaram que os acusados foram violentos no momento do roubo; que Samara agiu com muita agressividade; (...).” (trecho extraído da sentença)”

Ressalte-se que auscultando a mídia de vídeo a recorrente Samara Rodrigues Saraiva nega sua participação no crime apontando Marcos Araújo Silva como um dos assaltantes, tendo confessado a participação do crime no seu depoimento prestado perante a autoridade policial.

Marcos Araújo nega sua participação no crime tanto em juízo quanto em sede de inquérito.

Apesar da negativa dos recorrentes, a oitiva da vítima e testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que os apelantes são inocentes.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO HIPÓTESE DE FURTO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU.”

(TJ-PR - APL: 00023570820198160117 PR 0002357-08.2019.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II –
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS/APELANTES MARCOS ARAÚJO SILVA E SAMARA RODRIGUES SARAIVA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA:

Requer o Ministério Público a condenação dos réus Marcos Araújo da Silva e Samara Rodrigues Saraiva nas sanções do art. 244-B do ECA, aduzindo que a idade do adolescente E.S.S. restou devidamente demonstrada nos autos, considerando que o Juízo sentenciante deixou de se manifestar acerca do referido pedido constante na denúncia.

Da análise dos termos da sentença, verifico que não houve omissão do magistrado singular quanto ao pedido de condenação dos réus ao crime previsto no art. 244-B do ECA, pelo que passo a apreciar.

Após um exame minucioso do acervo probatório, verifico que nos autos do inquérito, apesar de constar que foi apreendido um adolescente de 17 (dezessete) anos, de nome E.S.S. em companhia dos réus Marcos Araújo e Samara Saraiva, verifico que durante a instrução processual não ficou clara a participação dele no ato delitivo.

Contudo verifico
não haver provas hábeis

a comprovar a menoridade do menor
, pois no boletim de ocorrência constou apenas entrega de adolescente, sem mencionar sua idade (ID nº 6973316, pag.355), sequer existe nos autos Termo de Entrega do menor ao seu responsável, sendo somente informado a idade, não trazendo dados indicativos de consulta a documento hábil (número da carteira de identidade, CPF ou certidão de nascimento).

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA IDADE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.763.471/DF, concluído em sessão realizada no dia 14/08/2019, decidiu: "não serve a mera declaração do menor perante a autoridade policial. A simples redução a termo de declaração prestada não se reveste das formalidades exigidas para a comprovação do estado das pessoas".

2. A instância de origem concluiu estar não comprovado que os sentenciados cometeram delito na companhia de menores de dezoito anos, haja vista

a ausência de documento hábil para tanto.

3.
A Terceira Seção, no recente julgamento do REsp nº 1.619.265/MG, decidiu que para ensejar
a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou
a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
.

4. Agravo regimental não provido
.”

(AgRg no REsp 1796803/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA
, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Diante disso, em que pese as alegações ministeriais afirmarem que E.S.S. era menor de idade, não foi colhido o seu depoimento junto a DATA, bem como durante a instrução em nenhum momento foi ressaltada a sua menoridade, sequer houve a juntada aos autos de qualquer elemento de identificação aptos a comprovar a sua condição.

III - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: ANÁLISE CONJUNTA DA PENA DE MARCOS ARAÚJO SILVA E SAMARA RODRIGUES SARAIVA

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Neste ponto, há que se realizar uma reforma. Contudo, não nos moldes requeridos.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo para ambos os recorrentes em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, após valorar negativamente os vetores da
(i)
culpabilidade,
(ii)
circunstâncias do crime, e
(iii)
consequências do crime.

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do
quantum
, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos.

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade para ambos os recorrentes
“pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

b)

Quanto às
circunstâncias
do delito, está descrito na sentença
“embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que a vítima foi agredida, o que o que demonstra excesso na prática delitiva.”

Conforme narrado no próprio decisum, a ameaça e/ou violência são elementos do tipo e a pena discriminada pelo legislador é, ela mesma, fixada neste patamar por causa dessas elementares (ameaça e/ou violência). com efeito,
não foi corretamente valorada pelo magistrado singular. Portanto, sua manutenção caracteriza bis in idem,
razão pela qual afasto a valoração dessa variável;

c)

No que concerne às
consequências
do crime, o Magistrado a quo classificou como DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96).

Assim, sendo a justificativa apresentada inerente ao tipo penal,
afasto este vetor
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando não existe nenhum vetor a ser valorado, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há causas atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2.º, do art. 157, do CPB, de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes Marcos Araújo Silva e Samara Rodrigues Saraiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023